Tribunal: TJMT
Processo: 1017436-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017436-40.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA NAVES - CPF: 054.114.061-29 (IMPETRANTE), ASSESORIA PEDAGÓGICA DA SEDUC/MT DE VÁRZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR – ANULAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – CERTIDÃO POSITIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – ILEGALIDADE – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS REGRAS DO EDITAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – CONCESSÃO DA ORDEM.

1. A Certidão positiva de Antecedentes Criminais não justifica a decisão de distrato do contrato firmado com a parte impetrante, porque o edital regulamentador do processo seletivo estabelece a impossibilidade de contratação, quando haja condenação criminal que decorra a proibição de contratar com a Administração Pública e esteja respondendo a processo judicial que tenha por objeto denúncias da prática de pedofilia e/ou processo por improbidade administrativa, o que não ocorreu no caso.

2. Ordem concedida.

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
impetrado por
VITOR DA SILVA NUNES
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
consistente no distrato do contrato de trabalho firmado entre as partes.

O impetrante circunstancia que participou do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária para o cargo de Professor (Edital n.o 007/2020/GS/SEDUC/MT), obtendo êxito.

Narra que entregou todos os documentos elencados no edital como sendo necessários para a contratação. Destaca, inclusive, que a certidão negativa criminal revelava a existência de um processo de conhecimento em trâmite por crime de trânsito, sem qualquer condenação em seu desfavor, havendo tomado posse em fevereiro de 2021.

Afirma que, em agosto de 2021, recebeu um e-mail que o informava que a Administração iria efetuar o seu distrato em decorrência de possuir condenação criminal, conforme certidão emitida pelo TJMT.

Alega que, em relação à referida anotação, o Ministério Público ofereceu uma proposta de suspensão condicional do processo, que foi aceita pelo impetrante. Ressalva, ainda, que
“o referido processo por crime de transito ocorreu em 2018, ou seja, a anotação da existência do processo existe desde 2019 e o poder público sempre aceitou a certidão positiva com efeito negativo por não haver condenação criminal”
(
sic
– ID. 103603475 - Pág. 3).

Aduz que o edital de convocação não faz nenhuma ressalva sobre a pendência de processo criminal, mas tão somente quanto à existência ou não de condenação, até mesmo porque, caso contrário, incorreria em antecipação de eventual julgamento, em afronta aos direitos fundamentais garantidos pela Carta Magna.

Informa que interpôs recurso administrativo, sem sucesso, sendo formalizado o distrato em agosto de 2021, ato contra o qual ora se insurge, porquanto ausente de respaldo no edital do processo seletivo.

Invoca o princípio da presunção de inocência, realçando a possibilidade de ocorrer lesão de difícil reparação, uma vez que se trata de cargo de dedicação exclusiva, de sorte que se encontra totalmente desamparado, o que afeta seu sustento e de sua família.

Com essas considerações, requer a concessão da justiça gratuita e, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que realizou o distrato em seu desfavor, com a sua reintegração aos quadros de professor rede pública.

No mérito, pretende a ratificação da medida liminar, com a declaração da nulidade do ato administrativo impugnado.

O pedido liminar foi
deferido
pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, nos seguintes termos:

“Registre-se, preambularmente, que o mandado de segurança independe de preparo e não permite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que não se vislumbra interesse quanto ao pedido de justiça gratuita.

Consoante relatado, o impetrante pretende, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que concretizou o distrato em seu desfavor, com a sua reintegração aos quadros de professor rede pública.

É sabido que a concessão liminar da ordem em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada caso não seja liminarmente deferida, consoante dispõe o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

A respeito da temática controvertida, verifica-se que o edital da seleção para a contratação temporária de profissionais para exercer o cargo de Professor (Edital de Seleção n. 007/2020/GS/SEDUC/MT), nos itens 13 e 16.16, estabelece:

13. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL:

13.1. Será vedada a contratação do candidato que:

(...)

h) que tenha sofrido condenação criminal da qual decorra proibição de contratar com a administração pública, enquanto perdurarem seus efeitos;

(...)

k) que esteja respondendo, em qualquer âmbito judicial, processo que tenha por objeto denúncias de prática de pedofilia e/ou processos por improbidade administrativa;

(...)

13.1.1. Se constatada a existência de qualquer um dos motivos acima após a celebração do contrato, ensejará motivo para rescisão contratual, além de outras medidas cabíveis.

(...)

16.16.
Comprovada, a qualquer tempo, ilegalidade nos documentos apresentados ou declaração falsa ou inexata,
o candidato, se em fase de avaliação, será excluído do Processo Seletivo Simplificado ou,
se contratado, terá seu contrato rescindido nos termos do artigo 14 da LC no 600l17, observada a ampla defesa e o contraditório,
sendo que nestes casos, a ocorrência será comunicada ao Ministério Público/MT.

Demais disso, o item 6.1, alínea “j”, do Edital, utilizado como fundamento para o distrato no Despacho 26094/2021 – SEDUC/GQMI, dispõe que o candidato deve apresentar a certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal e Estadual (fórum da comarca onde reside), dos últimos 5 (cinco) anos (de 1o e 2o grau), para que haja a liberação do contrato.

Sabe-se que, à luz do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, à Administração impõe-se a observância das normas estabelecidas no edital convocatório do processo de seleção.

In casu
, vislumbra-se que Certidão n. 6158717 do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Comarca de Pontes e Lacerda, revela a existência em desfavor do impetrante da seguinte ação:

Processo: 4955-91.2019.811.0013 (APOLO)

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Comarca: Pontes e Lacerda

Lotação: Terceira Vara Criminal

Autor: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: VITOR DA SILVA NAVES

Valor da Causa: R$ 0,00

Situação do Processo: Em Andamento

Data de Distribuição: 02/05/2019

Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, tem-se que, no bojo do referido processo criminal, instaurado pela suposta prática do crime descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), já foi, inclusive, extinta a punibilidade do impetrante em razão do integral cumprimento das condições do “sursis”.

Nesse contexto, vislumbra-se, a princípio, que o ato ora impugnado não encontra amparo nas regras do edital, porque o impetrante efetivamente possui certidão negativa de antecedentes criminais, sendo certo que o mero registro da pendência de um processo criminal não altera tal constatação e não permite a realização do distrato, ao contrário do quanto exposto pela Gerência de Quadros, Manutenção e Indicadores de Pessoal da SEDUC/MT.

Ora, uma certidão de antecedentes criminais deve ser considerada negativa quando revela a distribuição de termo circunstanciado, de inquérito ou de processo em tramitação, sem sentença condenatória criminal transitada em julgado, como se infere no caso.

De ver-se, ainda, que, no presente caso, o edital prevê a possibilidade de rescisão contratual na hipótese de processo em andamento apenas se o feito tiver por objeto denúncias de prática de pedofilia e/ou processos por improbidade administrativa, o que não é a hipótese dos autos.

Aliás, cumpre registrar que o fato que era imputado ao impetrante – embriaguez ao volante – não revela a sua inaptidão para o cargo público que temporariamente ocupava.

Portanto, nesta etapa de cognição sumária, entendo que os pressupostos exigidos para a suspensão do ato ora impugnado encontram-se presentes.

Ante o exposto,
defiro
o pedido liminar para determinar a
suspensão dos efeitos do ato administrativo que realizou o distrato em desfavor do impetrante,
com a sua reintegração provisória ao cargo.

Notifique-se a autoridade impetrada do conteúdo da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça as informações pertinentes.

Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresso no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).

Após, encaminhe-se ao Ministério Público para eventual oferecimento de parecer.

Intime-se.

Cuiabá, 04 de março de 2022.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado” (destaques no original)

As informações foram prestadas pelo Estado de Mato Grosso (ID. 122620487).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da segurança almejada (ID. 128525190).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

EXM. SR.
JONES GATTASS DIAS

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
VITOR DA SILVA NAVES
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
consistente no distrato do contrato de trabalho firmado entre as partes.

Colhe-se dos autos que
VITOR DA SILVA NUNES

foi contratado, temporariamente, para exercer a função de Professor (Licenciatura Plena em Sociologia), após se submeter ao processo seletivo, regulado pelo Edital n.o 007/2020/GS/SEDUC/MT.

O referido contrato teve início em 03.02.2021, com previsão de término em 20.12.2021, contudo, a contratação temporária foi cancelada “por motivo de urgência” em 17.08.2021 (ID. 103603476).

Logo, cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade do ato que determinou a rescisão do contrato administrativo celebrado entre o impetrante e o impetrado.

O Edital regulamentador do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de Professor, nos itens 13 e 16, disciplina as hipóteses de impossibilidade de contratação e de rescisão contratual. Confira-se:

13.1. Será vedada a contratação do candidato que:

a) na inscrição, informar escolaridade que gere pontuação ou remuneração maior que a efetivamente comprovada na fase de Comprovação de Títulos;

b) não comprove a escolaridade mínima exigida para o cargo de inscrição;

c) não comprove a pontuação referente aos cursos de formação/aperfeiçoamento profissional, no caso das unidades especializadas;

d) esteja incompatível para investidura em cargo público em decorrência da aplicação da pena de demissão ou destituição de cargo em comissão;

e) esteja impedido de ser contratado pela administração em decorrência da aplicação da pena em sindicância administrativa a que tenha sido submetido em razão de ato praticado em relação contratual anterior;

f) tenha sido submetido à rescisão do contrato temporário, nos últimos 2 (dois) anos, em decorrência de descumprimento de obrigação contratual, nos termos da Portaria no 619/2020/GS/Seduc/MT.

g) com acúmulo ilícito de cargo, emprego ou função pública, exceto os casos permitidos pelo Art. 37 da Constituição Federal, com compatibilidade de jornadas, que deverá ser declarada e justificada em termo próprio;

h) que tenha sofrido condenação criminal da qual decorra proibição de contratar com a administração pública, enquanto perdurarem seus efeitos;

i) aposentado, na condição de readaptado definitivo ou por invalidez, em cargo ou função equivalente à pretendida;

j) não apresentar a documentação exigida neste Edital, ou apresentar documentos inidôneos, com informações não verificáveis ou com informações que se demonstrem falsas;

k) que esteja respondendo, em qualquer âmbito judicial, processo que tenha por objeto denúncias de prática de pedofilia e/ou processos por improbidade administrativa;

l) quando o candidato não aceitar as condições do contrato, como jornada de trabalho contratada, o local para onde foi designado, o horário estabelecido ou outras obrigações que lhe sejam impostas para a contratação;

m) o servidor que esteja respondendo sindicância, com afastamento ou não do exercício de suas atividades, somente poderá participar de novo PSS após a finalização Sindicância;

13.1.1. Se constatada a existência de qualquer um dos motivos acima após a celebração do contrato, ensejará motivo para rescisão contratual, além de outras medidas cabíveis.

13.1.2. No caso de apresentação de documentos com informações que se demonstrem falsas, além da rescisão contratual, deverão ser remetidos para apuração nas instâncias responsáveis, inclusive no âmbito criminal.

16.16. Comprovada, a qualquer tempo, ilegalidade nos documentos apresentados ou declaração falsa ou inexata, o candidato, se em fase de avaliação, será excluído do Processo Seletivo Simplificado ou, se contratado, terá seu contrato rescindido nos termos do artigo 14 da LC no 600l17, observada a ampla defesa e o contraditório, sendo que nestes casos, a ocorrência será comunicada ao Ministério Público/MT.
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que, por força da regra editalícia, o candidato não poderia ser contratado, nas hipóteses de ter sofrido condenação criminal de que decorra proibição de contratar com a Administração Pública ou se estivesse respondendo, em qualquer âmbito judicial, processo que tenha por objeto denúncias de prática de pedofilia e(ou) processos por improbidade administrativa.

Em outras palavras, em que pese os argumentos do Estado de Mato Grosso, tem-se que o simples fato de ter havido persecução penal contra o candidato não é motivo suficiente para a rescisão do contrato administrativo.

Na espécie, verifica-se que a Certidão n.o 6158717 do Cartório Distribuidor (ID. 103603480) informa que consta, em andamento, em desfavor do impetrante, a ação penal n.o 4955-91.2019.811.0013.

Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, tem-se que, no bojo do referido processo criminal, instaurado pela suposta prática do crime descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), já foi, inclusive, extinta a punibilidade do impetrante em razão do integral cumprimento das condições do “sursis”, em 08.02.2022, tendo a sentença de extinção transitado em julgado em 21.03.2022 (cf. ID. 92338812 - Pág. 112 e ID. 92338823 – proc. no 4955-91.2019.811.0013).

Com efeito, se o impetrante não sofreu condenação criminal que proíba a sua contratação pela Administração Pública e, também, não está respondendo a processo que tenha por objeto denúncias de prática de pedofilia e/ou processo pela prática de ato ímprobo, é certo que o distrato do contrato firmado configura ilegalidade.

Além disso, urge frisar que os fatos que motivaram a instauração da ação penal n.o 4955-91.2019.811.0013 não são capazes de macular a permanência do impetrante no cargo público.

Por fim, registro que, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que é corolário do princípio da legalidade, à Administração impõe-se a observância das normas estabelecidas no Edital e, na hipótese, a decisão da autoridade coatora não encontra amparo nas regras editalícias.

Nesse mesmo sentido, em caso análogo, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR CONTRATADO – CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVA – TERMOS CIRCUNSTANCIADOS – DISTRATOS – ILEGALIDADE – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS DO PROCESSO SELETIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – CONCESSÃO DA ORDEM.
A Certidão de Antecedentes Criminais que informa que o candidato responde a 02 (dois) Termos Circunstanciados, por ameaça e exercício arbitrário das próprias razões, não justifica a decisão de distratos dos contratos firmados com a parte impetrante, porque o edital regulamentador do processo seletivo estabelece a impossibilidade de contratação, quando haja condenação criminal que decorra a proibição de contratar com a Administração Pública e esteja respondendo a processo judicial que tenha por objeto denúncias da prática de pedofilia e/ou processo por improbidade administrativa.
(N.U 1019345-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, tenho que o impetrante obteve êxito de comprovar, por meio de provas pré-constituídas, a violação ao seu direito líquido e certo.

Forte nessas razões,
CONCEDO
a ordem postulada por
VITOR DA SILVA NUNES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022